Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711875-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVEN CARMINE GIANNANDREA, CARAM ZUQUIM E ESPIRITO SANTO ADVOGADOS E CONSULTORES AGRAVADO: VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto STEVEN CARMINE GIANNANDREA e Outros em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (n. 0722861-09.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido formulado pelos Exequentes, ora Agravantes. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. O diploma processual ainda estabelece que caso o recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o do art. 1.007, CPC): Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se que o recurso foi interposto no dia 27/03/2025 (ID 70251425) e o recolhimento do preparo apenas no dia 28/03/2025 (ID 70301169 e 70301173). Vê-se que os Agravantes realizaram o recolhimento do preparo apenas na foram simples após a interposição do recurso, enquanto deveriam ter recolhido de forma dobrada (§ 4o, art. 1.007, CPC). No entanto, uma vez que recolheu por própria iniciativa, é cabível a intimação para complementar o preparo, na forma do § 2o, restando afastada a imediata pena de deserção prevista no § 5o. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravante para, querendo, complementar o valor do preparo recursal, que deveria ter sido recolhido na forma dobrada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025 11:03:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador